Tribunal: TJSP
Processo: 1003244-42.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Imissão de Posse – Propositura por adquirentes de imóvel contra ocupante do bem - Sentença de procedência – Inconformismo do réu, alegando que ficou comprovado pela prova testemunhal que houve a permuta de terrenos com os autores, ainda que de forma verbal e que após um ano da realização da permuta, eles desistiram do acordo, de forma unilateral e desmancharam o galpão do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Imissão de Posse – Propositura por adquirentes de imóvel contra ocupante do bem - Sentença de procedência – Inconformismo do réu, alegando que ficou comprovado pela prova testemunhal que houve a permuta de terrenos com os autores, ainda que de forma verbal e que após um ano da realização da permuta, eles desistiram do acordo, de forma unilateral e desmancharam o galpão do apelante, causando-lhe prejuízos, de modo que deve ser indenizado, sendo que não é justa sua condenação ao pagamento de aluguel - Descabimento – Demonstração da legítima propriedade dos autores sobre o imóvel em decorrência de Escritura Pública de Venda e Compra registrada na matrícula do imóvel – Réu que não comprovou a alegada permuta de terrenos e seu direito de indenização sobre o galpão – Sentença mantida nos termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal - Recurso desprovido.